Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707148-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILLA MEDEIROS CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por CAMILLA MEDEIROS CORREA (autos n. 0705371-55.2025.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 224628406 - Pág. 6), a parte ré tem a obrigação de manter as coberturas securitárias para garantir a continuidade do tratamento realizado pela parte autora em virtude do diagnóstico de doença de crohn gravíssima - pancolônica + fistulizante perianal (ID 224628416), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que houve “o início de terapia imunobiológica com Skyrizi (Risanquizumabe) com urgência", sendo que se trata de paciente desnutrida, "sob risco de colectomia total e ileostomia definitiva” (ID 224628416). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CÂNCER DE URETER. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente em tratamento oncológico para combater neoplasia de ureter metastático para linfonodos retroperitoneais, auxiliares e cervicais, estado clínico IV. 3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da neoplasia, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas concernentes ao tratamento realizado pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, restabeleça em relação à autora CAMILLA MEDEIROS CORREA a vigência do plano de saúde, produto 567, código de identificação 88888 4833 8426 0105, plano CLASSICO com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, de modo que seja assegurado àquela autora, cujo cartão digital consta do ID 224628408, todas as coberturas securitárias contratadas, enquanto ela estiver em tratamento da doença de crohn gravíssima - pancolônica + fistulizante perianal (ID 224628416), mediante contraprestação consistente na cobrança da parte ré perante a parte autora, através de boleto bancário, do valor do prêmio mensal devido. Para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer constituída nesta decisão, FIXO multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, manifestada pela parte ré por motivo de resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo contratado pela parte autora, sem prejuízo das perdas e danos” (ID 224652755). Nas suas razões, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alega não ter “ingerência sobre a condição dos segurados integrantes do plano, proporcionando o seguro aos beneficiários nas condições determinadas pela Estipulante correquerida, CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA” (ID69248313, p.6). Sustenta que “não possui autonomia para reativar o plano da Agravada sem o pedido da estipulante. Não há contrato diretamente com a Agravada, e a ré não comercializa planos na modalidade individual, de modo que seria impossível oferecer tal serviço a Agravada, a Ré apenas comercializa planos empresariais. Portanto, verifica-se a impossibilidade de restabelecimento do plano de saúde sem a solicitação/autorização por parte da estipulante por força do contrato firmado” (ID69248313, p.8). Consigna que “o plano de saúde da Agravada foi cancelado a partir da zero hora do dia 31/12/2024, em razão de ter atingido a idade máxima permitida para permanência na condição de dependente, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes” (ID69248313, p.8). Ressalta que “não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM), não havendo com isso justificativa para a concessão da tutela de urgência” (ID69248313, p.11). Aponta a “inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ em razão de não se tratar o caso em apreço de “rescisão unilateral”, mas sim, de cancelamento ocorrido por iniciativa da empresa estipulante” (ID69248313, p.14). Quanto à urgência, assevera que “ao se manter decisão que contraria lei/contrato, a recorrente certamente está sendo imediatamente será lesada, haja vista que a impossibilidade de cumprimento da decisão pela Sul América poderá ocasionar a imposição de multa por descumprimento, dano este que, provavelmente, a parte recorrida não reembolsará” (ID 69248313, p.4). Acrescenta: “( ) considerando que a agravante cumpriu a obrigação, bem como a complexidade de todo o procedimento, não se demonstra necessária a imposição de astreintes, tampouco que sejam fixados valores tão elevados. ( ) No tocante à caução, trata-se de medida por demais justa e que possui previsão legal no Art. 300, §1o, do CPC. Ora, se a parte agravada pretende que a Operadora de Saúde lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda, e o grande prejuízo e risco que incide em desfavor da agravante. ( ) Outro ponto de atenção em relação à decisão recorrida é o prazo imediato para o cumprimento das obrigações impostas. Claramente o prazo é deveras exíguo. Um prazo fixado em tão pouco tempo é garantir em si mesmo a insegurança jurídica” (ID69248313, p.17/18). Ao final, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o cancelamento foi lícito e realizado em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes, através de solicitação do estipulante. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC; e) A agravante informa que junta cópia integral dos autos, estando, portanto, presentes as peças processuais obrigatórias destacadas no Art. 1.017, inc. I, do CPC” (ID 69248313, p.19). Preparo recolhido (ID 69248321). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante restabeleça o plano de saúde de CAMILLA MEDEIROS CORREA (autora/apelada), garantindo-lhe todas as coberturas contratadas, enquanto perdurar o tratamento da doença de Crohn. A agravante sustenta não ter autonomia para restabelecer o plano da agravada sem solicitação da estipulante, CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA, pois não há contrato direto entre as partes. Alega que o cancelamento do plano ocorreu em 31/12/2024, em razão de atingimento da idade máxima permitida para a condição de dependente (24 anos). Argumenta não haver comprovação de urgência médica justificadora da tutela concedida e que o caso não se enquadra no Tema 1082 do STJ, pois a rescisão não foi unilateral, mas realizada pela estipulante. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é benficiária do plano de saúde administrado pela agravante desde 20/11/2023, modalidade coletivo empresarial, na condição de dependente (ID 224628408, origem). Foi diagnosticada com “doença de Crohn inflamatória pancolônica e fístulas perianais, apresentando quadro de anorexia, anemia e desnutrição grave, sem condições clínicas de trabalhar” (Relatório médico de ID 224628413, firmado pela Dra. Roberta R. G. Bria, CRM/RJ 85074-8). Consta ainda do Laudo de ID 224628416, também firmado pela Dra. Roberta R. G. Bria: “Descrição: Feminina 23 anos Doença de Crohn gravíssima - pancolônica + fistulizante perianal Falhada a Ustequinumabe, Infliximabe, Adalimumabe e Vedolizumabe - todos em doses otimizadas Submetida à colectomia parcial por grave atividade de doença em fevereiro/2024 Mantém diarreia volumosa, grande quantidade de muco e sangue via retal, artralgia difusa, emagrecimento, fadiga incapacitante e dor abdominal diaria Mantém drenagem via fístula perianal Sem condições clínicas para colonoscopia, por ora Desnutrida Solicito suspensão do Entyvio e início de terapia imunobiológica com Skyrizi (Risanquizumabe) com urgência, conforme receita anexa Paciente sob risco de colectomia total e ileostomia definitiva CID: K50 IADC: 320” (ID 224628406, origem). Muito bem. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No caso, o contrato prevê que o cancelamento imotivado do seguro, por iniciativa da seguradora ou da estipulante, somente pode ocorrer após a vigência inicial do contrato e mediante comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 60 dias (cláusula 31.1.1, ID 227433577, p.59, origem). Além disso, a cláusula 11.3 estabelece que são considerados dependentes os filhos do segurado titular com idade inferior a 24 anos (ID 227433577, p.8, origem), enquanto a cláusula 30.2 dispõe que a perda dessa condição resulta na exclusão do dependente do seguro (ID 227433577, p.59, origem). A agravada, nascida em 04/12/2000, completou 24 anos em 04/12/2024, tendo seu contrato sido cancelado em 31/12/2024, ou seja, 27 dias após atingir a idade limite prevista contratualmente (ID224628407 e ID69248313). Embora o contrato estabeleça que o vínculo do dependente se encerra ao completar 24 anos de idade, não se pode desconsiderar que, na data do cancelamento, a beneficiária estava em tratamento ativo para a grave doença de Crohn – pancolônica + fistulizante perianal, conforme relatório médico de ID 224628406, com risco iminente de agravamento severo de seu estado clínico caso a assistência fosse interrompida. A resilição unilateral do contrato, embora juridicamente admissível nos planos coletivos, deve ser compatibilizada com a função social do contrato (art. 421 do CC), a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, III da CF). Assim, a continuidade do tratamento deve ser assegurada diante da gravidade do quadro clínico da agravada, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo o qual a operadora deve garantir os cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação devida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” Embora a tese tenha sido definida considerando a rescisão unilateral do plano coletivo pelo próprio beneficiário, sua aplicação ao presente caso se justifica diante do risco evidente à saúde e integridade física da agravada, que se encontra em tratamento essencial para evitar complicações irreversíveis (“Paciente sob risco de colectomia total e ileostomia definitiva”, conforme relatório médico de ID 224628406, origem). A esse respeito: “( ) 4. Embora em princípio lícitas as cláusulas que estipulam a exclusão do beneficiário dependente que completar 24 anos, não é possível a exclusão do autor do plano de saúde em razão de estar em tratamento de grave doença e cuja interrupção poderia lhe causar risco de vida sem que lhe seja, no mínimo, oferecido alternativa para continuidade de tratamento” (Acórdão 1096914, 0710894-23.2017.8.07.0003, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018, publicado no DJe: 25/05/2018.) “( ) 5. Revela-se abusiva a imediata exclusão de beneficiário do plano de saúde que se encontre em tratamento emergencial de alto risco, sob a alegação de haver-se implementado o critério de exclusão pela idade de 24 (vinte e quatro) anos, sob pena de evidente ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo a cláusula excludente ser avaliada de forma temporada, compatibilizando-se com os direitos fundamentais preconizados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade do direito à vida e estabelece a saúde como direito fundamental-social. 6. Deu-se provimento à apelação. Honorários recursais arbitrados. (Acórdão n.1080839, 20160410094033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: 350/357) “( ) Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência, e no artigo 8o, §3o, sobre a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. Embora o contrato preveja a exclusão do beneficiário dependente com 24 anos de idade, não é permitida a exclusão do plano de saúde durante um tratamento de emergência e de alta gravidade, por não se mostrar condizente com a função social do contrato de plano de saúde, que é preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano, com a boa fé objetiva e com as disposições constitucionais” (Acórdão n.1015054, 20160110923365APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: 468/493) Além disto, o risco de dano é evidente, pois o cancelamento do plano de saúde, neste momento, inviabilizaria a continuidade da assistência médica, expondo a agravada a situação de extrema vulnerabilidade. No mais, a alegação da agravante de não poder cumprir a decisão judicial não se sustenta, uma vez que ela própria informou ter restabelecido o plano (ID 226628455, origem). Pela mesma razão, infundado eventual temor quanto à imposição de multa: a obrigação já foi cumprida. Quanto ao impacto financeiro, igualmente não há prejuízo à agravante, pois a decisão recorrida assegurou que a agravada arcará integralmente com as mensalidades do plano, afastando qualquer custo indevido à operadora. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora